Tribunal: TJSP
Processo: 1036897-80.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Cartão de crédito e débito- Falha no dever de sigilo de dados bancários- Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo– Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Cartão de crédito e débito- Falha no dever de sigilo de dados bancários- Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo– Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes e sigilo dos dados pessoais, razão pela qual, falhando nessas tarefas, não há exclusão do nexo causal, pelo uso indevido do cartão de crédito/débito da autora, vítima do "golpe do motoboy"– Declaração de inexigibilidade das compras contestadas e restituição dos valores indevidamente debitados das contas titularizadas pela correntista, que devem ser mantidas.

RECURSO NÃO PROVIDO.